Tribunal: TJSP
Processo: 1016554-41.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
res, aos servidores portadores de deficiência (inciso I), que exerçam atividades de risco (inciso II) ou cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (inciso III). O parágrafo único do art. 5o da LF no 9.717/98 veda a concessão da aposentadoria especial pelos regimes administrativos de previdência social enquanto não editada a respectiva lei complementar federal; no mesmo sentido é o art. 69, III da Orientação Normativa no 107 do Ministério da Previdência Social. –
2. Aposentadoria especial. Requisitos. Os art. 40, § 4o (regimes próprios) e 201, § 1o (regime geral) da Constituição Federal permitem a aposentadoria especial (com tempo inferior de contribuição) no caso de servidores e empregados que exerçam atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei complementar. Os art. 57 e 58 da LF no 8.213/91, aplicáveis ao caso por determinação do STF, igualmente permitem a aposentadoria especial em caso de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física, indicadas em regulamento e comprovadas em laudo pericial. O regulamento lista as atividades profissionais que dão margem à aposentadoria especial. –
3. Enfermeiro. Condições de trabalho. A simples insalubridade não é suficiente para a contagem do tempo especial; é preciso que a atividade esteja enquadrada nos anexos do regulamento. A atividade de enfermeiro está no rol de atividades que podem dar direito à aposentadoria especial, nos termos do DF no 83.080/79; o contato com agentes biológicos no exercício da enfermagem foi incluído no regulamento pelos DF no 3.048/99 e 2.172/97. A atividade está inserida no regulamento, mas a autora não demonstrou inequivocamente o exercício do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente com as condições que lhe conferem o direito. Nada se sabe sobre o período superior a sete anos em que a autora prestou serviços no Hospital Estadual "Dr. Odilo Antunes de Siqueira", nem sobre o período de quase seis anos em que prestou serviços para diversos empregadores da iniciativa privada e Prefeitura Municipal de Presidente Prudente; e, sem o cômputo dos referidos períodos, a autora não possui o tempo necessário para aposentadoria especial. – Procedência. Recurso oficial e do Estado providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1016554-41.2019.8.26.0482; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2023; Data de Registro: 24/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2023

Data de publicação:

24/07/2023

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Enfermeiro. CF, art. 40, § 4o. Súmula Vinculante no 33. LF no 8.213/91, art. 57 e 58. Integralidade. Paridade. –
1. Aposentadoria especial. O art. 40, § 4o da CF permite a concessão de aposentadoria especial, nos termos definidos em leis complementares, aos servidores portadores de deficiência (inciso I), que exerçam atividades de risco (inciso II) ou cujas atividades

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Enfermeiro. CF, art. 40, § 4o. Súmula Vinculante no 33. LF no 8.213/91, art. 57 e 58. Integralidade. Paridade. –
1. Aposentadoria especial. O art. 40, § 4o da CF permite a concessão de aposentadoria especial, nos termos definidos em leis complementares, aos servidores portadores de deficiência (inciso I), que exerçam atividades de risco (inciso II) ou cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (inciso III). O parágrafo único do art. 5o da LF no 9.717/98 veda a concessão da aposentadoria especial pelos regimes administrativos de previdência social enquanto não editada a respectiva lei complementar federal; no mesmo sentido é o art. 69, III da Orientação Normativa no 107 do Ministério da Previdência Social. –
2. Aposentadoria especial. Requisitos. Os art. 40, § 4o (regimes próprios) e 201, § 1o (regime geral) da Constituição Federal permitem a aposentadoria especial (com tempo inferior de contribuição) no caso de servidores e empregados que exerçam atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei complementar. Os art. 57 e 58 da LF no 8.213/91, aplicáveis ao caso por determinação do STF, igualmente permitem a aposentadoria especial em caso de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física, indicadas em regulamento e comprovadas em laudo pericial. O regulamento lista as atividades profissionais que dão margem à aposentadoria especial. –
3. Enfermeiro. Condições de trabalho. A simples insalubridade não é suficiente para a contagem do tempo especial; é preciso que a atividade esteja enquadrada nos anexos do regulamento. A atividade de enfermeiro está no rol de atividades que podem dar direito à aposentadoria especial, nos termos do DF no 83.080/79; o contato com agentes biológicos no exercício da enfermagem foi incluído no regulamento pelos DF no 3.048/99 e 2.172/97. A atividade está inserida no regulamento, mas a autora não demonstrou inequivocamente o exercício do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente com as condições que lhe conferem o direito. Nada se sabe sobre o período superior a sete anos em que a autora prestou serviços no Hospital Estadual "Dr. Odilo Antunes de Siqueira", nem sobre o período de quase seis anos em que prestou serviços para diversos empregadores da iniciativa privada e Prefeitura Municipal de Presidente Prudente; e, sem o cômputo dos referidos períodos, a autora não possui o tempo necessário para aposentadoria especial. – Procedência. Recurso oficial e do Estado providos.